Tribunal: TJES
Processo: 5013430-86.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013430-86.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: PAULO DE TARSO AMAURY DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5013430-86.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL
– GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDOS:
PAULO DE TARSO AMAURY DE SOUZA e SONIA MARIA DE SOUZA SILVA AMAURY.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. TRANSAÇÕES MANIFESTAMENTE FORA DO PERFIL DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: ratificar a tutela antecipada e determinar o cancelamento de débito fraudulento no cartão de crédito no valor de R$38.192,12; condenar a instituição ao pagamento de R$8.698,10 a título de danos materiais; e condenar o recorrente ao pagamento de R$5.000,00, para cada autor, a título de danos morais. A demanda decorre de fraude ocorrida em 19/03/2025, na qual foram realizadas transações atípicas e de alto valor nas contas e cartões dos autores, totalizando prejuízo de R$46.896,22, sem que o sistema antifraude do banco bloqueasse as operações manifestamente incompatíveis com o perfil dos clientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a necessidade de concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega em síntese: a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que as transações foram realizadas com uso de cartão físico e senha pessoal; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pela guarda das credenciais; a ausência de nexo causal e de dever de indenizar; e a necessidade de reforma quanto aos danos morais ou a minoração do
quantum
arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto ao efeito suspensivo, deve ser
indeferido
, mantendo-se apenas o efeito devolutivo próprio do sistema dos Juizados Especiais (art. 43, Lei 9.099/95), uma vez que não restou demonstrado risco de dano irreparável que supere o direito dos consumidores idosos à satisfação do crédito reconhecido.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

As instituições financeiras estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), recaindo sobre elas a responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ).

6.

No caso em tela, a controvérsia central consiste em definir se houve falha no dever de segurança do banco ao permitir transações vultosas e sucessivas que destoavam drasticamente do histórico de consumo dos autores.

7.

Compulsando os autos, verifica-se que foram realizadas compras de R$8.698,10 e R$38.192,12 em menos de uma hora, valores estes incompatíveis com a média mensal de faturas dos autores, que girava em torno de R$10.000,00. A tecnologia de chip e senha não exime a instituição do dever de monitoramento e bloqueio preventivo de operações com indícios claros de fraude.

8.

O banco não logrou êxito em comprovar a culpa exclusiva dos consumidores ou que estes tenham facilitado o acesso de terceiros às senhas, ônus que lhe competia nos termos do art. 14, §3º do CDC e art. 373, II do CPC. A falha na prestação do serviço reside na ineficiência dos mecanismos de segurança antifraude, que deveriam ter impedido a consumação de danos de tal monta.

9.

No que tange ao dano material, a condenação limitou-se ao valor efetivamente subtraído da conta corrente (R$8.698,10), sendo irretocável a sentença que determinou o cancelamento da dívida de R$38.192,12 lançada em fatura ainda não quitada.

10.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, configurando abalo emocional decorrente da violação da segurança bancária e do sentimento de impotência diante da negativa administrativa de resolução do problema. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

11.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

12.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)